Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-09.2021.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-09.2021.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THIAGO MOREIRA NARCISO NEVES - CPF: 999.291.201-49 (APELADO), JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS - CPF: 924.517.649-53 (ADVOGADO), JAQUELINE MOREIRA MACHADO - CPF: 031.670.221-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE TÂNIA MARIA MOREIRA NARCIZO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITOU A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E, POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TEMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 722 DO CPC/15 – APLICAÇÃO DO TEMA 1074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA

–RECURSO PROVIDO.

Consoante TEMA 1074 do STJ, no arrolamento sumário, será definido sobre a necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação, consoante artigo 192 do CTN e § 2o do artigo 659 do CPC/15, sendo o caso de anulação de sentença para a suspensão do andamento dos autos até que ocorra o julgamento do recurso repetitivo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida na
Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário
ajuizada por
THIAGO MOREIRA NARCISO NEVES e JAQUELINE MOREIRA MACHADO,
a qual homologou o plano de partilha apresentado na inicial e extinguiu feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 104461483), a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau não oportunizou ao Estado de Mato Grosso que se manifestasse previamente ao proferimento da sentença, em flagrante violação ao que dispõe os artigos 9o e 10o, ambos do CPC/15.

Aduz que o fato de o Estado de Mato Grosso não ser parte no processo não impede a aplicação dos referidos dispositivos, tendo em vista que o apelante se reveste de terceiro interessado.

Afirma, ainda, que se tratando de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida em todos os casos em tenha interesse, consoante disposto no artigo 722 do CPC/15.

Assevera que ao sentenciar o feito, o magistrado singular decidiu quanto à dispensa de comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para homologação do plano de partilha, sem oportunizar a manifestação prévia do Estado de Mato Grosso em flagrante violação ao devido processo legal e ao contraditório, além de incorrer em cerceamento de defesa.

Sustenta que o STJ há muito consagra o mesmo entendimento de que, tanto no arrolamento comum, como no arrolamento sumário não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio.

Ao final, informa que, conforme certidão anexa, constam débitos fiscais em nome do
de cujus,
de modo que a Fazenda Pública restou prejudicada em razão da sentença prolatada sem a prévia oitiva do Estado.

Conclui afirmando ser imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença tendo em vista ter sido proferida durante a suspensão determinada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.896.526/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, que afetou a questão referente à necessidade de comprovação do pagamento do ITCMD nos processos de inventário sob o rito do arrolamento de bens, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz do artigo 192

do CTN e § 2o do artigo 659 do CPC/15.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja anulada, declarando-se a invalidade e ineficácia de todos os documentos que tenham sido expedidos sem a devida comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio.

Contrarrazões no ID 104461493.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens deixados pela
de cujus
TÂNIA MARIA MOREIRA NARCIZO,
a qual teve proferida sentença homologatória em 27/04/2021 com a homologação do plano de partilha amigável apresentado pelos herdeiros no ID 104461454, com expedição do formal de partilha e alvarás para levantamento de valores em 23/06/2021, sem que tenha ocorrido a intimação do Estado de Mato de Grosso para que se manifestasse no feito e sem a devida comprovação de regularidade fiscal.

Inconformado, recorre o
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora apelante.

Pois bem.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso arguiu a nulidade da r. sentença sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que originou o Tema 1074.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, a matéria discutida nos presentes autos se refere à questão afetada e delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que originou o Tema 1074, datado de 17/11/2020, cuja controvérsia submetida à julgamento será a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF
. ”
(ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020)

Desta forma, constata-se que o referido acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, o juízo singular, sem observar o prazo fixado no
decisum
do STJ, proferiu sentença em 27/04/2021, homologando a partilha apresentada pelas partes, atribuindo os respectivos quinhões hereditários aos seus herdeiros, ora apelados, restando evidente a sua nulidade.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante, envolvendo o mesmo tema afetado pelo rito dos repetitivos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
- ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
FAZENDA

PÚBLICA
PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão. ”
(N.U 1007677-72.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INVENTÁRIO
- ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
FAZENDA

PÚBLICA
PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão. ”
(N.U 1004265-45.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022
).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015. ” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para:

a)

Anular a sentença;

b)

D
eclarar a invalidade e ineficácia de todos os documentos que tenham sido expedidos sem a devida comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio

c)

Determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferido novo
decisum
, após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF - Tema 1074;

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022